Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703182-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA AGRAVADO: PREGOEIRO DO BANCO DE BRASÍLIA - BRB S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela empresa MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do mandado de segurança de no 0708324-14.2020.8.07.0018, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por ela pleiteada. Em suas razões narra, em síntese, ter impetrado o mandado de segurança na origem em face de ato ilegal e arbitrário praticado pelo Pregoeiro do Banco de Brasília – BRB S/A, consubstanciado na manutenção da empresa Elevadores Villarta Ltda. no certame, modalidade Pregão Eletrônico no 087/2020, não obstante seu impedimento, pela Administração Pública, de participar de qualquer procedimento licitatório, em razão da sanção aplicada pelo Banco do Brasil. Diz que a ilegalidade do ato que não desabilitou a referida empresa do certame tem fundamento no estabelecido nos itens 3.3.4 e 3.5.2 do edital, segundo os quais não podem participar do Pregão “empresa impedida de licitar e contratar ou declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção”. Assevera que, conforme doutrina e jurisprudência, a penalidade de suspensão temporária de licitar por um órgão se estende a todo o Poder Público, não ficando restrita ao órgão sancionador, à medida que a Administração Pública é única, sendo incabível tal distinção. Discorre acerca das sanções ao direito de licitar ou contratar com a Administração, previstas no art. 87, inc. III e IV, da Lei 8.666/93. Colaciona precedentes. Aponta a necessidade de observação, pela Administração, dos princípios que regem a licitação, assim como a impossibilidade de desvio da finalidade do ato administrativo. Busca, em sede de liminar, a imediata suspensão do Pregão no 087/2020, que habilitou a empresa Elevadores Villarta Ltda. no certame, até julgamento do recurso pelo Colegiado. No mérito, pretende seja provido o agravo para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança estabelece que o Juiz poderá suspender “o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir da impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (grifei). Conforme se infere da leitura do dispositivo acima transcrito, a concessão da liminar pressupõe a concomitância dos 2 (dois) requisitos: a existência de fundamento relevante e o risco de que o ato atacado acarrete a ineficácia da medida. A agravante fundamenta sua irresignação em suposta violação aos princípios da Administração Pública e ao edital do certame, haja vista que a empresa Elevadores Villarta Ltda. foi habilitada no Pregão no 087/2020, enquanto vigente a sanção que lhe fora aplicada pelo Banco do Brasil, de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, com lastro no art. 87, inc. III, da Lei 8.666/1993. A agravante discorre acerca da unicidade da Administração, no sentido de que a sanção seria aplicada em toda a esfera pública, não se restringindo ao órgão sancionador. Com efeito, não há consenso quanto à tese defendida pelo Impetrado - de que a sanção fique restrita ao órgão sancionador -, para manutenção da empresa Elevadores Villarta Ltda. no certame (ID 22897951). Com efeito, a questão relativa ao alcance da penalidade de suspensão temporária do direito de participação em licitação e impedimento de contratar, prevista no art. 87, inc. III, da Lei no 8.666/1993, não se encontra consolidada, seja na doutrina quanto na jurisprudência, ensejando posições divergentes quanto ao tema. Há divergência, inclusive, entre julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União. Sendo assim, não há como afastar a probabilidade do direito em que se funda a postulação, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Colegiado. Por outro lado, verifico que o risco ao resultado útil do processo mostra-se consubstanciado no possível encerramento do certame licitatório, com a eventual contratação da referida empresa, antes de devidamente examinadas as questões apontadas pela agravante quanto a sua idoneidade. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do Processo Licitatório Pregão Eletrônico no 087/2020, realizado pelo BRB Banco de Brasília S/A, até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Colha-se, ainda, parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator